Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, em fase de Cumprimento Sentença (proc. 0713883-37.2019.8.07.0001), ajuizada em face de LB Produções e Eventos LTDA e Jorge Luiz Macedo Bastos, locatária e fiador, respectivamente, rejeitou a impugnação à penhora de 50% dos direitos aquisitivos do segundo Executado sobre o imóvel localizado em SHIS QI 21 Conjunto 9 Casa 20, Lago Sul. . Em síntese, afirma o Executado-Agravante, Jorge Luiz Macedo Bastos, que a execução deve ser informada pelo princípio da menor onerosidade e, no caso, já foi deferida a penhora no rosto dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0728161-43.2019.8.07.0001 em curso perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, na qual o primeiro Executado, LB Produções e Eventos LTDA, figura com credor da quantia de R$ 2.146.512,83 (dois milhões cento e quarenta e seis mil quinhentos e doze reais e oitenta e três centavos), ou seja, muito superior ao valor da presente execução, cujo débito principal corresponde a R$ 454.441,35 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos). Aduz que se trata de bem de família e que não se aplicam ao caso as hipóteses previstas no art. 3o da Lei 8.009/90 que excepcionam a impenhorabilidade legal, que não se afastar pelo fato de se trata de penhora sobre aquisitivos. Acrescenta que há excesso de penhora, haja vista que o valor do imóvel penhorado é 10 vezes maior do que o valor do crédito perseguido. Assevera que o perigo de dano está consubstanciado na iminente realização de atos expropriatórios e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente para obstar a realização de leilão judicial, até decisão definitiva do presente Agravo de Instrumento. No mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: “Passo à análise da impugnação de ID 115290890 à penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de ID 111487763, localizado em SHIS QI 21 Conjunto 9 Casa 20 registrado sob a matrícula 7410 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Alega o executado, em apertada síntese, que o referido imóvel se trata de bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Ademais, defende que tal penhora ofende o direito à moradia e que pendia, à época da impugnação o o julgamento do RE 1.307.334/SP (Repercussão Geral no 1.127) acerca de tal questão. No ID 116868416, o credor requer a total improcedência da impugnação. No ID 119338557 o devedor apresentou documentos a fim de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e de que nele reside. O executado aponta que o imóvel tem valor superior a R$4.000.0000,00. O credor acrescenta que o imóvel é de valor elevado, superando R$4.000.0000,00, e que se encontra financiando, com prestações a pagar. É o breve relato. Decido. O crédito cobrado no presente cumprimento de sentença decorre de contrato de aluguel, pelo qual o autor cedeu a posse de imóvel em benefício do reú. Ante a inadimplência, houve o ajuizamento da ação e posteriormente a celebração de acordo entre as partes, com homologação judicial, isto em 18/11/2019, conforme ID 50391820. A impugnação do devedor não merece guarida, haja vista que o devedor firmou contrato de locação comercial na qualidade de fiador (ID 35494779) e, nesta hipótese, o STF, ao julgar o Tema no. 1127 (Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial), considerou constitucional tal modalidade penhora. In verbis: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial", no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques e Dias Toffoli; e do voto do Ministro Edson Fachin, que dava provimento ao recurso extraordinário para declarar a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, propondo a seguinte tese: "É impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial", no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 12.08.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). No mesmo sentido, e acompanhando o texto da Lei de Locações, colaciono entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. 1. É penhorável o bem de família do fiador de contrato de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. 2. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1418844, 07379206320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se que não há nenhuma determinação para sobrestar a aplicação da Lei de Locação e Lei de Bem de Família, que admitem a penhora do imóvel residencial do fiador do contrato de locação. Transparece que o cumprimento de sentença prossegue por muito tempo, sem a penhora de outros bens que sejam suficientes a garantir a integralidade do crédito, cujo valor está próximo a R$454.441,35. Frente às razões expostas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO EM TELA. a) Intime-se a coproprietária MONICA GUEDES DE MAGELA MOURA, CPF 280.134.171-15 para que tome, desde já, ciência da penhora e possa exercer o seu direito de preferência, nos termos do art. 843, § 1o, do CPC. Traga o credor endereço válido para intimação da coproprietária no prazo de 10 (dez) dias; b) Intime-se o credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A via SISTEMA, nos termos do art. 799, I, CPC, para que informe o valor atual para quitação do contrato de alienação fiduciária; c) Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos direitos aquisitivos do imóvel e de intimação de eventuais ocupantes (vide termo de penhora no ID 111916826); Por fim, em relação ao veículo já penhorado, indefiro, por ora, o seguimento de qualquer ato constritivo, haja vista que os 50% do imóvel são suficientes para garantia da dívida” (id Num. 128351813 – AUTOS DE ORIGEM) A um exame ainda preliminar entendo de manter a Decisão agravada surtindo seus efeitos. Consoante afirmado na R. Decisão, o C. STF, consoante o Tema 1.127, julgou constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Em relação aos argumentos do Agravante de que o imóvel tem valor muito superior ao montante da dívida, importa observar que não se trata de penhora sobre a totalidade do bem, mas de 50% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, ainda pendente de avaliação. Ademais, apesar de alegar excesso de execução, não noticia que tenha indicado outro bem, de menor valor, para que a penhora então fosse assim reduzida. No tocante a existência de penhora no rosto dos autos de processo de execução no qual figura o primeiro Executado como credor, a esse respeito esclareceu o i. Magistrado, em decisão pretérita, que “o deferimento de tal penhora não obsta o prosseguimento dos atos expropriatórios, haja vista que se trata de mera expectativa de recebimento de crédito futuro e com data de pagamento incerta – ou seja, não há nenhuma garantia de pagamento por esta via, mas sim expectativa de recebimento.” (ID 94810985 – pag. 5 – autos de origem). Quadra dizer, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, que se a penhora de credito ainda não se concretizou, a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel não configura excesso. Nessa esteira, pelo menos em princípio, não se mostra presente a plausibilidade das alegações do Executado-Agravante, de modo que a Decisão deve ser mantida até melhor análise pela Turma Julgadora. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator